Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706567-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO EUSTAQUIO LISBOA FREDERICO AGRAVADO: JOSE MARIA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUMBERTO EUSTÁQUIO LISBOA FREDERICO em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0053819-91.2011.8.07.0001, indeferiu a liberação de constrição do veículo de propriedade do agravante. O agravante narra que o cumprimento de sentença originário foi ajuizado por José Maria da Cunha em desfavor de Júlio Henrique Almeida Neuls e, deferida a pesquisa de veículos em nome do executado, teve seu veículo bloqueado, apesar de não ser mais de propriedade do executado, pois havia sido adquirido pelo agravante em momento anterior ao início do cumprimento de sentença. Explica que opôs Embargos de Terceiro, sendo seu pedido julgado procedente, com o reconhecimento da impossibilidade de constrição do mencionado bem. Entretanto, houve recurso das partes no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais. Destaca que remanesce a discussão acerca dos ônus da sucumbência, já que foi interposto Recurso Especial em face do acórdão. Afirma que requereu a liberação da penhora do veículo de sua propriedade e que o exequente concordo com o pedido. Aponta que em uma primeira decisão, o Juízo a quo deferiu o pedido, tendo revogado esta decisão e mantido a penhora sob o fundamento de que a sentença proferida nos embargos de terceiro determinou a liberação do veículo apenas após o trânsito em julgado. Em razão disso, entende que houve preclusão pro judicato, pois ante a ausência de irresignação quanto à decisão que liberou o bem, não seria possível sua revogação, sob pena de ofensa ao artigo 505 do CPC. Além disso, destaca ser incontroverso que o litígio remanesce apenas no que tange aos ônus da sucumbência, havendo concordância expressa do exequente com o pedido de liberação do veículo, motivo pelo qual não há razão para a manutenção da penhora. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela de urgência para que seja determinada a liberação do veículo, independentemente do trânsito em julgado da sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão, para confirmar a tutela. Preparo devidamente recolhido nos IDs 33681561; 33679902; 33681560 e 33681563. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 114639507 dos autos principais): Ciente acerca da expedição do ofício e do termo de penhora. Expeça-se o mandado de intimação da Sra. Weslliane Maria Roriz Neuls acerca da penhora das cotas sociais. Ainda, em relação à liberação do veículo BMW X5, XDRIVE 30D, placa PAG2804/DF, há determinação expressa na sentença dos embargos de terceiro no 0732123-40.2020.8.07.0001 (ID 110876071) para que seja aguardado o trânsito em julgado. Assim, ressalto que para a retirada da restrição RENAJUD, dando cumprimento à determinação de ID 113333947 e à sentença dos embargos de terceiro, deverá ser aguardado o trânsito em julgado da sentença proferida no processo no 0732123-40.2020.8.07.0001, mesmo que o processo tenha sido extinto por homologação do reconhecimento da procedência do pedido. Expeça-se o mandado de intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Anteriormente, o juízo a quo havia proferido decisão no ID 113333947 determinando a retirada da restrição e, sem que houvesse irresignação de qualquer das partes quanto à ordem, a decisão acima transcrita revogou a determinação. Diante da preclusão operada por esta decisão, não se pode considerar o posicionamento contrário estabelecido na decisão ora agravada, mormente porque não houve qualquer pedido expresso ou irresignação das partes. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedada às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. CONTRATO. ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. OCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA VEDADA. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FIADORES. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). (...) (Acórdão 1331096, 07074627120198070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 505 DO CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DE GRUPAMENTO ACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO EM DECISÃO PRECLUSA. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para corrigir eventual erro material. 2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como contraditório por contrariar o entendimento da parte. 3. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1186474, 07011677820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO EFETUADO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. QUESTÃO JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ART. 505 DO CPC. 1. A agravada, embora devidamente intimada, deixou transcorreu em branco o prazo para pagamento voluntário. Situação que ensejou, por parte do juízo a quo, a aplicação da multa legal e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 2. Por força do art. 505 do CPC, o Magistrado não pode, fora das vias recursais e das exceções legais, voltar ao reexame e rejulgamento da mesma questão em novos pronunciamentos no processo (preclusão pro judicato). 3. Recurso provido. (Acórdão 1147240, 07184825620188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nenhuma matéria pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica. Dessa forma, configurada a preclusão pro judicato, resta incabível a alteração da decisão sem a provocação das partes e sem a verdadeira ocorrência de erro material. Além disso, no caso dos autos, apesar da determinação de que a penhora somente seria levantada após o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos de Terceiro, verifica-se que a questão relativa à propriedade do veículo constrito transitou em julgado, eis que não houve recurso quanto a este ponto. Os recursos de apelação interpostos tratavam tão somente da distribuição dos ônus sucumbenciais, remanescendo litígio quanto ao objeto, pois houve interposição de Recurso Especial, conforme indica o ID 33181199 destes autos. Entretanto, reconhecida a legítima propriedade do agravante e, diante da concordância expressa do exequente no levantamento da penhora, não há razão para a manutenção da constrição. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e determino ao Juízo que retire a restrição no sistema RENAJUD do veículo BMW X5, XDRIVE 30D, placa PAG 2804/DF. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de praxe. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 11 de abril de 2022 16:51:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador